Tribunal: TJDFT
Processo: 0009138-52.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. APELAÇÃO. CABIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INCÁBIVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não existe previsão legal para interposição de eventual agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença. Desse modo, a apelação interposta revela-se adequada na situação em análise, tendo em vista a plena compatibildiade entre o mencionado recurso previsto em lei e a decisão recorrida.
2. A autarquia previdenciária demonstrou o cumprimento da determinação judicial, comprovando o restabelecimento do benefício previdenciário dentro do prazo estipulado, não sendo o caso de aplicação de multa diária.
3. Apelação conhecida e desprovida.